Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-52.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COBRANÇA REALIZADA ANTES DO CANCELAMENTO. REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor. Ausentes, na hipótese.
3. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.